Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700009-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NATANAEL RAMOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA APREENSÃO POR ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. 3. Na hipótese, além de haver fundadas razões para o ingresso no domicílio, a genitora do acusado franqueou o acesso e autorizou os policiais militares a realizarem buscas no local. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, buscando seja declarada a ilegalidade na busca e apreensão realizada, bem como a nulidade das provas obtidas, com a consequente a absolvição do acusado pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, 240, §2o, 244 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028